Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744009-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: LANGLEBERT FERREIRA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Daycoval S/A em face da r. decisão (ID 52369267) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Agravado, Langlebert Ferreira Pinto, deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos em 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos percebidos pelo Autor. Sustenta, em suma, que o objeto do litígio decorre da pactuação de 5 (cinco) Cédulas de Crédito Bancários com a instituição bancária Agravante, com autorização para reserva de margem consignável de até 70% (setenta por cento) da remuneração informada à época, bem como a liberação da importância via PIX em conta bancária de titularidade do consumidor. Aduz que o Agravado é militar da Marinha, deste modo, o presente caso é regido pela Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das forças armadas e que permite, em seu artigo 14, § 3o, que a fonte pagadora proceda aos descontos obrigatórios e autorizados, em até 70% (setenta por cento) do salário do militar. Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em exame, o Autor/Agravado voluntariamente contratou diversos empréstimos consignados, com 4 (quatro) instituições financeiras distintas, entre elas, a parte Agravante. De acordo com o contracheque mais recente, colacionado aos autos de origem pelo Agravado (ID 169163184 dos autos de referência), o valor bruto dos proventos recebidos pelo Autor é de R$ 11.906,17 (onze mil, novecentos e seis reais e dezessete centavos). No entanto, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 4.814,15 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos), o que representa 40,43% (quarenta inteiros e quarenta e três centésimos por cento) da renda mensal bruta. Conquanto seja possível a limitação em 30% (trinta por cento) dos empréstimos consignados debitados no contracheque dos servidores públicos federais, submetidos à Lei no 8.112/90 (art. 45, § 2o), no caso em exame tal percentual não se aplica, uma vez que os proventos sobre os quais recaem os descontos advêm de pensão paga pela Marinha do Brasil. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, verbis: “Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos”. (grifou-se) Esclarece-se que a referida Medida Provisória tem força de lei e permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 2001. Embora haja divergência jurisprudencial, neste eg. TJDFT, sobre a interpretação do supracitado art. 14, § 3o, da MP no 2.215-10/01, filio-me ao firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que tal norma autoriza o abatimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Confira-se a jurisprudência do c. STJ sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. (...) 2. Por força do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, admite-se o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar das Forças Armadas para a realização dos descontos obrigatórios e o pagamento das despesas autorizadas, tal como os empréstimos consignados em folha. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. (REsp 1591097/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FIRMADO POR MILITAR. (...) Em que pese a orientação desta Corte no sentido de que as verbas de caráter alimentar depositadas em conta salário são impenhoráveis, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30% (trinta por cento). IV - Recurso especial provido”. (REsp 1677121/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) (grifou-se) Recentemente, ao analisar matéria diversa dos presentes autos, afeta à penhorabilidade/impenhorabilidade de salários, o c. STJ examinou também questão específica acerca da margem consignável dos militares das Forças Armadas, os quais se submetem ao art. 14, § 3o, da MP no 2.215-10/2001. No voto condutor do REsp 1746018, julgado em 16/6/2020 e publicado em 18/9/2020, o em. Relator, Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, consignou que, no julgamento do Agravo Interno interposto no Recurso Especial supracitado, “(...) foi discutida também a questão da margem para empréstimo consignado dos militares que, por ser diferente da dos demais servidores públicos e da população em geral, pode alcançar até 70% dos seus vencimentos mensais, consoante o art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. Debateu-se então a abusividade de tal percentual, e, haja vista a relevância da matéria e por se tratar de tema recorrente no STJ, foi suscitada a possibilidade de submetê-la à Corte Especial”. O em. Relator mencionou, ainda, que pediu vista regimental dos autos e que, posteriormente, o Agravo Interno foi provido apenas para anular a decisão monocrática que havia declarado a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, adaptando-a ao julgamento da Corte Especial no bojo dos EREsp 1.582.475, que flexibilizou a regra geral de impenhorabilidade. Portanto, conquanto se constate a abertura do c. STJ a uma futura análise sobre a abusividade da limitação em 70% (setenta por cento) – e não em 30% (trinta por cento) – do total de descontos no soldo dos militares das Forças Armadas, fato é que a jurisprudência daquele c. Tribunal Superior, até o momento, permanece inalterada e pacífica sobre a matéria. Apenas para fins de esclarecimento, registre-se que a situação dos membros das Forças Armadas é distinta da dos militares do Distrito Federal, em que a Lei no 10.486/2002 expressamente restringe os abatimentos autorizados em 30% (trinta por cento). Sob esse prisma, uma vez que a presente demanda trata de proventos de pensão militar paga pela Marinha do Brasil, deve ser observado o limite de comprometimento salarial total de 70% (setenta por cento) da renda bruta, conforme previsto no art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/2001. Como já mencionado anteriormente, no caso concreto, os empréstimos consignados debitados em folha de pagamento somam a quantia de R$ 4.814,15 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e quinze centavos), o que representa 40,43% (quarenta inteiros e quarenta e três centésimos por cento) da renda mensal bruta. No entanto, para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados. No contracheque de julho de 2023 (ID 169163184, na origem), há informação expressa de que o somatório dos abatimentos constitui o montante de R$ 8.226,74 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), o que totaliza 69,09% (sessenta e nove inteiros e nove centésimos por cento) dos proventos brutos percebidos pelo Agravado pensionista. Logo, resta demonstrado que o percentual debitado está inserido na limitação autorizada pela lei específica. Destarte, inexiste supedâneo legal para aplicar o percentual de limitação dos descontos em folha que foi determinado na decisão impugnada. Nesse contexto, em juízo perfunctório, afigura-se a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, bem como o periculum in mora, diante do recebimento a menor dos valores em caso de manutenção do decisum. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator